Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. AÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS.
1. As ações de repactuação de dívidas por superendividamento e limitação de descontos em conta cumula com indenização têm fundamento jurídico e pedidos distintos.
2. Sendo extinta a ação de repactuação de dívidas e proposta nova ação fundada em limitação de descontos em conta, não há prevenção a ensejar a distribuição por dependência, ante a ausência de reiteração do pedido (art. 286, II, CPC).
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.